Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-31.2023.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005492-31.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEFERSON RIBEIRO SANTOS - CPF: 061.410.881-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEILA APARECIDA DE MELO - CPF: 318.440.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICIO SILVA ARCURI - CPF: 234.233.128-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP), à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de dias-multa, em razão da subtração de valores e bens de vítima residente em instituição de acolhimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação criminal.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, embora relevante em crimes patrimoniais, exige respaldo em provas independentes, inexistentes no caso, que carece de testemunhas presenciais, apreensão de bens ou indícios materiais. O reconhecimento fotográfico isolado não é suficiente para fundamentar a condenação, sobretudo quando não corroborado por outros elementos probatórios independentes.

4. As circunstâncias fáticas revelam apenas proximidade entre réu e vítima e conhecimento prévio da rotina desta, elementos que não se traduzem em prova segura de autoria delitiva.

5. A investigação mostrou-se limitada, sem a realização de diligências essenciais aptas a robustecer a imputação, o que fragiliza o juízo condenatório.

6. Diante da dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, como corolário da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, não é suficiente para embasar condenação quando desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos. 2. O reconhecimento fotográfico isolado, sem corroboração por provas independentes, não possui aptidão para fundamentar decreto condenatório. 3. A ausência de prova segura da autoria impõe a absolvição do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.070.283/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.03.2026; TJMT, Apelação Criminal nº 1001021-61.2022.8.11.0027, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10.02.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES nº 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005492-31.2023.8.11.0013

APELANTE: JEFERSON RIBEIRO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Jeferson Ribeiro Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, na ação penal n. 1005492-31.2023.8.11.0013, o condenou pela prática do crime de furto à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa - art. 155,
caput
, do CP - (id. 329428897).

O apelante alega insuficiência de provas para a condenação.

Requer o provimento para absolvê-lo (id. 329428901).

Em contrarrazões, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda pugna pelo desprovimento (id. 329428902).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade (id. 338824873).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante foi denunciado com base no seguinte contexto fático:

“
DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 13 de agosto de 2023, por volta das 14h00min, no “Lar dos Idosos”, localizado na Avenida Paraná, n.º 93, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Jeferson Ribeiro Santos, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (uma) pochete, 01 (um) aparelho celular marca Motorola e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie, pertencentes à vítima Alicio Silva Arcuri (Boletim de Ocorrência, id. 129822605).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, o denunciado Jeferson Ribeiro Santos é casado com a sobrinha do ofendido Alicio Silva Arcuri. Apurou-se ainda, que a vítima reside no “Lar dos Idosos”, localizado na Avenida Paraná, n.º 93, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Acontece que, na data dos fatos, o denunciado Jeferson Ribeiro Santos foi até o referido local e entregou um cigarro de maconha para o ofendido Alicio Silva Arcuri, e, logo depois disse: “às 14h30min vá no barracão para fumar para não chamar a atenção de ninguém”.

Por conseguinte, por volta das 14h30min, o ofendido foi até o referido local, sendo que ao chegar no barracão foi abordado pelo denunciado Jeferson Ribeiro Santos, que puxou a pochete que a vítima trazia consigo, na qual tinha 01 (um) aparelho celular marca Motorola e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie. Após, o denunciado evadiu-se do local sob posse da res furtivae.

Doravante, a vítima comunicou os fatos à Autoridade Policial, ocasião em que realizou o reconhecimento do increpado Jeferson Ribeiro Santos. Conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de id. 129822609, a vítima reconheceu o denunciado como sendo o autor do crime. Não obstante, na delegacia de polícia, o ofendido narrou que somente o increpado tinha conhecimento de como a vítima guardava o seu dinheiro.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Jeferson Ribeiro Santos, vez que incorreu na conduta descrita no art. 155, caput, do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal). [...].
” (id. 329428861)

Após a instrução, a denúncia foi julgada procedente, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante, que postula a absolvição por insuficiência de provas.

Para tanto, sustenta que a autoria delitiva não restou comprovada com o grau de certeza exigido para a condenação penal, subsistindo dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio
in dubio pro reo
, porquanto:

(i)
o reconhecimento do autor do fato seria impreciso, visto que a própria vítima declarou que o agente estava encapuzado no momento do crime;

(ii)
haveria pluralidade de possíveis suspeitos, “
uma vez que haviam mais pessoas que tinham o conhecimento dos valores na pochete e também sobre o lugar que a vítima costumava se esconder para usar os entorpecentes
”;

(iii)
a palavra da vítima estaria isolada nos autos e a narrativa da diretora do lar dos idosos “
apresentada durante a instrução diverge um pouco do depoimento policial, abrindo espaço para dúvidas
”;

(iv)
existiriam desavenças familiares entre a vítima e o apelante;

(v)
a investigação teria sido incompleta, diante da ausência de diligências essenciais à elucidação dos fatos, notadamente o rastreamento do aparelho celular subtraído e a apuração de eventual movimentação bancária do apelante, mediante a devida quebra de sigilo, a fim de verificar a compatibilidade com o valor alegadamente furtado.

Com razão.

Em análise objetiva do quadro fático-processual, verifica-se que o inquérito policial foi instaurado a partir do registro da ocorrência (em 13/8/2023) pela Diretora do Lar dos Idosos, Sra. Leila Aparecida de Melo (id. 329428397).

Em sua narrativa, a diretora relatou que a vítima, Sr. Alicio, foi readmitida na instituição no ano de 2021, o qual é dependente de álcool e entorpecentes, com comportamento agressivo, sobretudo quando se encontra embriagado, chegando, inclusive, a ingerir produtos de limpeza que contêm álcool.

Informou, ainda, que a vítima, enquanto acolhida na instituição, mantinha consigo uma pochete contendo valores provenientes de benefício previdenciário, fato de conhecimento entre os residentes e frequentadores do local.

Sobre a acusação, informou que, no mês de julho de 2023, foram iniciadas obras na instituição, ocasião em que o apelante Jeferson trabalhou por aproximadamente 8 (oito) dias, período em que manteve contato frequente com a vítima.

Acrescentou que, em um domingo, foi comunicada por cuidadoras acerca do furto e, ao comparecer ao local, a própria vítima afirmou, de maneira segura, não ter dúvidas de que o autor seria o indivíduo conhecido pela alcunha “Batoré”, pessoa de seu convívio familiar e que já frequentava o lar, inclusive durante o período das reformas.

Esclareceu, que a dinâmica do fato envolveu o deslocamento da vítima para área mais afastada do ambiente comum, sob o pretexto de entrega de droga, ocasião em que foi abordada por indivíduo encapuzado, o qual subtraiu a pochete.

Ressaltou, contudo, não ter presenciado os fatos, tendo deles tomado conhecimento posteriormente, bem como desconhecer eventual motivação para que a vítima imputasse a autoria a tal pessoa.

Destacou que a instituição não dispõe de cobertura por câmeras de segurança aptas a registrar o ocorrido e que não há testemunhas presenciais do fato, o qual se deu em área afastada da circulação habitual dos residentes e colaboradores (id. 329428856 e id. 329428895).

A vítima, nas fases policial e judicial, relatou que reside no Lar dos Idosos há aproximadamente dois anos e que é pessoa com deficiência, em razão de acidente ocorrido em 2010, que a deixou paraplégica, necessitando de cadeira de rodas para locomoção.

Informou que vinha economizando valores com o objetivo de adquirir uma cadeira elétrica, mantendo o montante guardado em uma pochete que permanecia sempre em sua posse e que, ainda, fazia uso esporádico de maconha.

Esclareceu que, no dia 13/08/2023, um indivíduo identificado como o marido de sua sobrinha, conhecido por “Batoré”, compareceu ao local por volta das 11h, ocasião em que lhe entregou um cigarro de maconha e combinou que descesse ao barracão às 14h para utilizá-lo, sob o pretexto de evitar suspeitas dos funcionários, circunstância que, segundo afirmou, já estaria previamente planejada pelo agente.

Prosseguiu narrando que, no horário ajustado, dirigiu-se ao barracão e, ao deixar o local, foi abordado por indivíduo trajando calça e camisa de manga comprida, com o rosto coberto por máscara improvisada, consistente, segundo descreveu, em um saco colocado sobre a cabeça.

O agente, sem proferir palavras, aproximou-se e subtraiu sua pochete, sem emprego de violência ou grave ameaça, aproveitando-se de sua condição de vulnerabilidade física.

Afirmou que, embora o autor estivesse encapuzado, reconheceu-o pelo porte físico e modo de agir, sustentando tratar-se de “Batoré”, pessoa que, segundo disse, tinha conhecimento acerca de sua rotina e do fato de que guardava o dinheiro na pochete, tendo inclusive observado, em momento anterior, que ele direcionava o olhar ao objeto. Indicou prejuízo de aproximadamente R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais), além de um aparelho celular avaliado em cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Relatou, ainda, que, após o ocorrido, o referido indivíduo retornou ao local para negar a autoria, circunstância que não lhe pareceu verossímil, reiterando sua convicção quanto à identificação do autor (id. 329428399 e id. 329428895).

Na fase policial, a vítima procedeu ao reconhecimento fotográfico do acusado (id. 329428850), tendo o juízo singular consubstanciado a responsabilidade criminal, essencialmente, na palavra do ofendido e nesse ato de reconhecimento, além dos depoimentos da Diretora do Lar dos Idosos e dos Policiais Civis Leonardo Viera de Souza e Vanderley Cardoso de Oliveira, responsáveis pelas diligências investigativas.

Ocorre que os policiais se limitaram a reproduzir a versão apresentada pela vítima e a descrever diligências restritas à sua oitiva e a buscas infrutíferas na residência do réu,
sem a apreensão de qualquer bem subtraído ou a produção de elemento probatório independente, apto a corroborar, de forma objetiva, a imputação
.

Registro, nesse contexto, que o reconhecimento fotográfico, ainda que recaia sobre pessoa já conhecida pela vítima, e não apenas sobre o autor de um fato isolado, não constitui elemento idôneo, isoladamente considerado, para amparar a condenação.

A
premissa jurídica prevalente é no sentido de que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando em harmonia com demais elementos de prova, podendo, em conjunto com indícios materiais e demais depoimentos, formar juízo seguro de condenação (STJ, AgRg no HC n. 1.070.283/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/3/2026),
o que não é a hipótese
.

Isso porque, ainda que o réu, interrogado apenas na fase policial, negando a autoria, tenha admitido que, no mês de julho de 2023, prestou serviços no Lar dos Idosos como pintor, ocasião em que manteve contato com a vítima, bem como tinha conhecimento de que esta guardava dinheiro em uma pochete e que, em determinada oportunidade, a vítima teria solicitado um cigarro de maconha, tais circunstâncias, por si sós, não estabelecem vínculo direto com a prática do furto.

Trata-se, pois, de elementos que evidenciam proximidade e conhecimento prévio da rotina da vítima, sem aptidão para comprovar, de forma segura, a autoria delitiva, sobretudo diante da ausência de qualquer elemento externo de corroboração, como a apreensão de bens, testemunhas presenciais ou outros indícios materiais que conectem o apelante, de modo inequívoco, à subtração narrada.

Em outras palavras, a condenação não pode se fundar em conjecturas, as quais não se sobrepõem à imprescindível certeza exigida para a responsabilização penal

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PROVA INDICIÁRIA FRÁGIL. [...]. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR. [...]. 5. Os depoimentos testemunhais confirmam a ocorrência do furto, mas não identificam, de forma direta ou presencial, a participação do acusado na prática criminosa. 6. A condenação não pode se sustentar exclusivamente em indícios ou presunções, sendo imprescindível prova segura e inequívoca da autoria, produzida em juízo. 7. Diante da fragilidade do conjunto probatório e da ausência de certeza quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em observância à presunção de inocência. [...].
” (N.U 1001021-61.2022.8.11.0027, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 10/2/2026).

Nesse cenário, embora não se possa afastar, de forma absoluta, a possibilidade de o apelante guardar alguma vinculação com os fatos narrados na denúncia, impõe-se sua absolvição, por força do princípio
in dubio pro reo
, diante da insuficiência probatória para a formação do juízo condenatório.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO PROVIDO
para absolver o apelante por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, inc. VII, do CPP), em dissonância ao parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026